Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708999-96.2023.8.07.0009 RECORRENTE: FERNANDA LOUISE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Provas. Gratuidade de justiça. 1 - As circunstâncias da prisão em flagrante da acusada - na posse do aparelho celular subtraído, pouco depois dos crimes, nas proximidades de onde eles ocorreram e trajando as mesmas roupas descritas pelas vítimas -, corroboradas pelos depoimentos e reconhecimento pessoal das vítimas, além da confissão da acusada, em juízo, são provas suficientes de que foi autora dos roubos. 2 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica da acusada para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 3 - Apelação não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 366 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, defendendo que a determinação de citação por edital é completamente nula, tendo em vista que não se esgotaram todos os meios necessários para conhecimento da localização da recorrente. Suscita ofensa ao princípio da ampla defesa; b) artigo 386, inciso VII, do CPC, sob o argumento de inexistir provas suficientes para a sua condenação. Requer a absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo; Afirma que houve violação do ônus probatório acusatório, subvertendo a norma processual vigente, e fazendo com que a recorrente tenha que provar sua inocência, e não que a acusação prove sua conduta. Pleiteia, ainda, o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais sob risco de bis in idem. Requer que todas a publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado CLEITON ALVES DA SILVA, OAB/DF 72.687. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 366 e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo Penal, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, “Mesmo que se trate de questão de ordem pública, é imprescindível que a matéria tenha sido decidida no v. acórdão impugnado, para que se configure o prequestionamento” (EDcl no REsp 1853351/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 4/9/2020). Melhor sorte não cabe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: As vítimas reconheceram a acusada como uma das autoras. O aparelho celular da vítima estava com ela. A chave do veículo foi encontrada por outra equipe policial, com a indicação da acusada (ID 52956245). A acusada, no interrogatório, confessou o crime. Disse que o coautor portava faca. Depois da subtração, falou ao coautor que desejava devolver os bens. Entretanto, logo a polícia apareceu e o coautor fugiu (ID 52956246). Ao contrário do que afirma a defesa, as provas são fartas e indicam, sem dúvida, que a acusada foi a autora do roubo. A prisão da acusada momentos após o crime, nas proximidades de onde esse ocorreu, na posse do aparelho celular subtraído de uma das vítimas, não deixa dúvida de que ela foi uma das autoras do crime. Não bastasse, ela foi reconhecida em juízo pelas vítimas e, no interrogatório, confessou o crime. A dúvida levantada pela defesa, em razão de as vítimas terem descrito a acusada como mulher negra, de cabelos avermelhados, não é suficiente para relativizar a certeza quanto à autoria. A sociedade brasileira, marcada por grande mistura entre diversas raças, é formada por pessoas das mais variadas tonalidades de pele e características físicas. O IBGE adota a categorização da população brasileira entre cinco diferentes grupos: brancos, pretos, pardos, amarelos e indígenas (IBGE divulga resultados de estudo sobre cor ou raça | Agência de Notícias). Na classificação, que leva em conta a percepção que cada pessoa tem de si dentro das categorias de cor e raça definidas pelo IBGE, não só o tom de pele é considerado para a autodefinição. As pessoas consideram, ainda, suas origens familiares e seus traços físicos. Logo, no contexto social de uma população com alto índice de miscigenação, em que a classificação do indivíduo entre os grupos de cor ou raça pode ser feita a partir da cor da pele, das origens familiares ou de outros traços físicos, o fato de a defesa declarar que a acusada é parda e as vítimas a descreverem como negra, por si, não gera dúvida razoável da autoria. Ademais, as vítimas reconheceram a acusada em juízo. Vendo-a pessoalmente e logo após terem declarado que ela é mulher negra, confirmaram tratar-se da autora do roubo. O fato de o cabelo da acusada não apresentar tonalidade avermelhada, em juízo, também não afasta a certeza da autoria. Ela não apresenta características fenotípicas próprias das pessoas ruivas, o que indica que faz uso de tinturas no cabelo. Logo, passados meses do dia do roubo, não causa estranheza que já estivesse com outra tonalidade de cabelo. Provado, portanto, que a acusada foi autora dos roubos, sua condenação é medida que se impõe (ID 56976124) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, não reúne condições de prosseguir o especial no tocante à alegação de que houve inobservância ao ônus probatório acusatório, bem como quanto ao pedido de afastamento da valoração negativa das circunstância judiciais, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Determino que todas a publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado CLEITON ALVES DA SILVA, OAB/DF 72.687. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023